Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PROCURAÇÃO. CONTRATO VERBAL. TABELA OAB. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Se constar da procuração outorgada ao causídico a pessoa jurídica integrada pelo referido profissional, a sociedade de advocacia terá legitimidade ad causam para propor ação de arbitramento de honorários advocatícios. Interpretação sistemática dos arts. 15 a 17 e art. 22, todos da Lei 8.906/1994, e precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Os parâmetros previstos na lei de regência para arbitramento da remuneração do patrono têm o propósito de garantir uma remuneração condigna ao operador do direito, devendo o julgador observá-la em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A matéria de juros de mora e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa.
6. Na hipótese de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado verbalmente, sem prova nos autos de pactuação pormenorizada dos termos sobre os encargos moratórios incidentes, aplica-se o disposto no art. 406 do Código Civil.
7. De acordo com a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros moratórios a que se refere o referido preceptivo legal é a SELIC, a qual compreende juros e correção monetária, sendo, por isso, vedada a sua aplicação concomitante com qualquer outro índice de correção monetária.
8. Recurso parcialmente provido.